Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-78.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704360-78.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP EMBARGADO: LAURINDA GONCALVES DA ROCHA DECISÃO Em face da certificação do registro de ciência no sistema PJE, em 02.06.2020 (término do prazo para recurso em 24.06.2020), indefiro o pedido de restituição do prazo recursal. Nesse sentido, trago à baila o julgado desta 3a Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. 2. A teor dos artigos 270 e 272, do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. No mesmo sentido dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006: "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização." 3. Sobre o tema válido trazer à baila trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do AgInt no REsp 1592443/PR, julgado em 17/12/2018, in verbis: "No processo eletrônico, o advogado terá a oportunidade, se tiver interesse, de ver o conteúdo de uma decisão prolatada e não publicada, mas, em assim querendo, se submeterá ao início automático de seu prazo recursal, [...]." (Grifo) 4. Outrossim, a Resolução 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, tratou da instituição do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e, de fato, estabeleceu que, até a sua implantação, as intimações dos atos processuais continuariam sendo realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Mas a norma editada pelo CNJ não revogou - nem poderia fazê-lo - a Lei n.o 11.419/2006, que tratou ESPECIFICAMENTE da informatização do processo judicial. Com efeito, ambas as normas coexistem e dialogam entre si. 5. Logo, a publicação dos atos processuais no DJe somente encontra obrigatoriedade se isso (a publicação) não tiver ocorrido por meio eletrônico, àqueles que se cadastrarem. Feita em via eletrônica, será considerada realizada na data em que o intimando efetivar a consulta ao teor da intimação, SEM A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. 6. Nesse contexto, é que se reconhecer como dia da intimação aquele em a parte consultou o processo e registrou seu acesso ao Sistema. 7. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a ré/recorrente registrou ciência da sentença em 07/10/2019 (registro de intimação eletrônica, ID 7112542), findando o decêndio em 21/10/2019. 8. Como o recurso foi interposto em 23/10/2019 (ID 12640616), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 9. Recurso não conhecido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1221671, 07317430620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito